Tribunal: TJPA
Processo: 0801448-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801448-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: A PONTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE MORA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2018. LEI 7.863/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801448-42.2022.8.14.0000
.

SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
A PONTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por A PONTUAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
visando

desconstituir decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, na Ação de Exceção Fiscal ajuizada pelo Município de Belém.

Alega o agravante que a Fazenda Municipal apresentou à execução 03 exercícios de IPTU não pagos, totalizando a importância de R$ 41.467,96, entre valor principal, multa e juros.

Aduz que a controversa posta em discussão é o quesito “Multa de Mora”, posto que está descrito na CDA que a multa incidente sobre o débito corrigido é a partir de 1997.

Afirma que o valor executado refere-se ao exercício dos anos de 2016, 2017 e 2018, portanto a incidência de qualquer encargo que não se vincule a esse exercício é desarrazoado. Ressalta que a referência a 1997, induz e traduz em claro excesso, atraindo a nulidade da execução.

Ao final requereu:

“À vista do exposto e presentes TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, requer seu recebimento e que lhe seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO, determinando a imediata obstrução do despacho proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, reconhecendo a IMPOSSIBILIDADE de prosseguimento da execução, ante a inclusão de juros indevidos.”

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Não concedi a medida liminar, conforme id 8152137.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (id 9020345)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos, vez que o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil. (id 9040807)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem.

In casu
, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo mesmo, na qual levantou-se a tese de excesso na execução, posto que a multa de mora estaria incidindo desde 1997.

Observo que o Magistrado
a quo
, ao rejeitar a Exceção, esclareceu que a referência constante na Certidão de Dívida Ativa quanto a “MULTA DE MORA A PARTIR DE 1997- 32%”, indica, apenas, que a incidência da multa deve ser nos moldes
da lei 7.863/1997
, a qual estipulou multa no percentual de 32%, em caso de débito que ultrapassa 120 dias de atraso.

Ressalta-se que, o art. 20 Lei Municipal 7.056/1977 foi expressamente revogado pelo art. 7º da Lei 7.863/1997.

Esses são os termos do dispositivo revogador:

Art. 7º. Ficam expressamente revogadas as multas de mora previstas na legislação tributária municipal, passando a ser aplicados sobre todos os tributos municipais o previsto no art. 165, com as alterações trazidas por esta lei.

Dessa forma, é necessário fazer uma interpretação sistemática do art. 165 da Lei 7.056/77 com o art. 7º da Lei 7.863/97, de modo que a aplicação dos percentuais dispostos no art. 165 não mais se aplica tão somente às hipóteses de pagamento de tributo atrasado no ano do lançamento,
e sim para todos os casos de atraso, já que o art. 20 da Lei 7.056/77, que previa a multa de 15% deixou de existir, por previsão taxativa do art. 7º da legislação posterior
.

"Art. 165 - O crédito tributário, quando pago no exercício em que foi lançado, porém fora do prazo previsto em lei, regulamento ou outro ato normativo, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por Cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento)."

Assim, sendo a mora superior a 120 (cento e vinte) dias, porquanto afeto aos exercícios 2016, 2017 e 2018, o percentual da multa deve seguir os 32 % (trinta e dois) por cento, nada havendo de ilegal ou arbitrário.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/04/2023